Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-98.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Crime de bagatela - Inocorrência - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Possibilidade, no entanto, de se alterar a pena de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Crime de bagatela - Inocorrência - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Possibilidade, no entanto, de se alterar a pena de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Dolo dos réus demonstrado - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação por ambos os delitos - Penas e regimes prisionais fixados com critério e conservados - Recursos dos acusados José Vinícius e Adriano desprovidos, com correção, de ofício, das penas de Adriano, por evidente erro material em seu cálculo; provendo-se parcialmente o de Valdemir.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são
apelantes JOSE VINICIUS DE ALMEIDA, ADRIANO DA SILVA e VALDEMIR
CUSTODIO CARNEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos dos réus José Vinícius e
Adriano, com correção, de ofício, das penas de Adriano, por evidente erro
material em seu cálculo; e deram parcial provimento ao recurso de Valdemir a
fim de substituir a pena alternativa de prestação pecuniária por prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma acima delineada;
preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
2/17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
3/17
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Jaú - SP
Apelantes: Valdemir Custódio Carneiro, José Vinícius de Almeida e
Adriano da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Pedro Siqueira de Pretto
Voto no 14.258
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito comprovadas - Prova suficiente para
o decreto condenatório - Crime de bagatela - Inocorrência -
Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente
- Possibilidade, no entanto, de se alterar a pena de
prestação
pecuniária
por
prestação
de
serviços
à
comunidade ou a entidades públicas.
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade dos
delitos comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos
em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Dolo dos
réus demonstrado - Pedido de desclassificação para o
crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 -
Impossibilidade
-
Circunstâncias
da
apreensão
que
evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório
suficiente para manter a condenação por ambos os delitos -
Penas e regimes prisionais fixados com critério e
conservados - Recursos dos acusados José Vinícius e
Adriano desprovidos, com correção, de ofício, das penas de
Adriano, por evidente erro material em seu cálculo;
provendo-se parcialmente o de Valdemir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
4/17
Cuidam-se de recursos de apelação da sentença de fls.
493/503, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou os réus: 1) Valdemir Custódio Carneiro como incurso nas penas
do artigo 155, caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 01
(um) ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal,
tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, em
benefício de entidade pública com destinação social a ser definida em sede de
execução; 2) José Vinícius de Almeida como incurso nas penas do artigo
180, caput, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, e do artigo 33, caput, e §
4o, da Lei no 11.343/06, em concurso material, a cumprir, em regime inicial
aberto, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de
176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no piso legal, tendo-lhe sido
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma)
hora de tarefa por dia de condenação, em local a ser definido pelo Juízo da
Execução Criminal, e interdição temporária de direitos, especificamente
proibição de frequentar determinados lugares como bares e locais de má
reputação, ambas pelo período da condenação; e 3) Adriano da Silva como
incurso nas penas do artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, ambos do Código
Penal, e do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso material, a
cumprir, em regime inicial fechado, 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, mais o pagamento de 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa,
no piso legal.
Inconformados, os réus apelam.
Adriano busca a absolvição por insuficiência de provas ou
por não existirem provas de ele ter concorrido para as infrações penais (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
5/17
542/545).
Valdemir pleiteia sua absolvição por atipicidade de
conduta - arguindo o princípio da insignificância -, ou por insuficiência de
provas. De forma subsidiária, requer a alteração da pena substitutiva a ele
imposta, em razão de sua difícil situação econômica (fls. 565/574).
José Vinícius, relativamente ao delito de tráfico de
entorpecentes, pugna por sua absolvição por insuficiência de provas. De forma
subsidiária, requer a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no
artigo 28 da Lei Antidrogas. Referentemente ao delito de receptação, afirma
que não agiu com dolo, e busca a desclassificação para a modalidade culposa
(fls. 576/581).
Os recursos foram recebidos (fl. 556) e regularmente
contrariados (fls. 585/587).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos (fls. 608/637).
É o relatório.
Somente o recurso de Valdemir procede em parte, apenas
para alterar a pena substitutiva a ele imposta.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Valdemir
Custódio Carneiro, no dia 10 de janeiro de 2019, em horário não apurado, na
Avenida Frederico Ozanan no66, no Centro, na cidade de Mineiros do Tietê, na
Comarca de Jaú/SP, subtraiu, para si, 01 (uma) serra do tipo makita, avaliada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
6/17
em R$ 100,00 (cem reais), pertencente a Valter Benedito Giarotti. Também
ficou comprovado que, na mesma data, os acusados José Vinícius de
Almeida e Adriano da Silva, por volta de 14h00, na Travessa D. Pedro no 25,
na mesma cidade e Comarca, receberam, em proveito próprio a serra elétrica
sobredita, sabendo tratar-se de produto de crime.
Constou, ainda, que, na mesma data e local, José
Vinícius e Adriano mantinham em depósito, para entrega a consumo de
terceiros, 33 (trinta e três) porções com 1,19 gramas (peso líquido) de crack e
10 (dez) porções com 1,91 gramas (peso líquido) de cocaína, substâncias
estas entorpecentes, causadoras de dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade dos delitos está consolidada pelo boletim
de ocorrência de fls. 17/20, auto de entrega de fl. 21, apreensão descrita a fls.
22/23, auto de constatação de fls. 24/25, fotografias de fls. 99/103 e 128, além
do exame químico-toxicológico de fls. 297/300, que forneceu resultado positivo
para cocaína.
A autoria é igualmente incontroversa.
Valdemir admitiu o furto da makita de seu cunhado em
solo policial. Disse que indicou aos policiais a "biqueira" onde deixou o objeto,
mas asseverou que não o vendeu, nem o trocou por drogas (cf. interrogatório
de fl. 11).
José Vinícius, na delegacia, falou que comprou a serra de
Valdemir, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais). Relatou que perguntou se o
objeto era roubado, e ele disse que não, esclarecendo que ganhou de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
7/17
cunhado. Aduziu que as drogas encontradas no banheiro de sua residência lhe
pertenciam, e eram destinadas ao seu consumo. Asseverou que não havia
mais entorpecentes no imóvel e afiançou que seu padrasto (Adriano) nada
tinha a ver com os fatos (cf. interrogatório de fl. 12).
Adriano, por sua vez, negou as imputações. Afirmou que
não comprou makita alguma e explicou que desconhecia a existência das
drogas apreendidas em sua residência, tanto as encontradas no banheiro
como as encontradas no colchão. Esclareceu que não usa entorpecentes e
não realiza o tráfico (cf. interrogatório de fl. 13).
Valdemir, mesmo citado e intimado, não compareceu em
juízo para ser interrogado, e por isso foi declarado revel (fls. 428/431).
José Vinícius, em pretório, alterou parcialmente a versão
dada aos fatos. Passou a dizer que as porções de drogas encontradas no
colchão, que estava em seu quarto, também lhe pertenciam; e, da mesma
forma que aquelas localizadas no banheiro, destinavam-se ao seu consumo.
Confirmou que adquiriu a serra de Valdemir, tendo pago a ele o valor de R$
30,00 (trinta reais). Contou que Valdemir disse que recebeu a máquina de seu
cunhado, como pagamento por um serviço que realizou a ele.
Narrou que seu padrasto Adriano chegou do serviço
pouco antes da polícia. Explicou que ele somente teve tempo de tomar um
banho. Não sabe por que os policiais disseram que o corréu assumiu a
aquisição da makita. Fazia "bicos" e trabalhos de crochê para vender (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 430/431).
Adriano uma vez mais negou as imputações. Disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
8/17
não estava na residência quando Valdemir ali esteve para vender a serra.
Relatou que, ao chegar do trabalho, as viaturas já estavam em frente do
imóvel e os policiais imediatamente o abordaram e o prenderam, dizendo que
encontraram entorpecentes no local. Asseverou que desconhecia tanto a
makita como os entorpecentes (cf. audiência realizada por meio audiovisual a
fls. 430/431).
Sucede, no entanto, que as versões apresentada pelos
réus José Vinícius e Adriano, além de inconsistentes, não estão em
consonância com as demais provas dos autos.
Realmente, os policiais militares Humberto Henrique e
Vânia da Silva, e também a policial civil Cristiane Fernandes, na esteira do que
relataram na fase extrajudicial, contaram, sob o crivo do contraditório, que
foram acionados pela vítima do furto. Em diligência na residência de Valdemir,
os milicianos nada encontraram, mas, na delegacia, na presença da policial
civil, ele admitiu o delito e informou que trocou a máquina por entorpecentes,
indicando o local da troca.
Os três policiais dirigiram-se então até a "biqueira" e foram
atendidos por Adriano, que, questionado, confirmou que adquiriu a makita de
Valdemir, pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), e franqueou a entrada no
imóvel. No banheiro, encontraram as porções de crack e, no buraco de um
colchão, as porções de cocaína. Afirmaram que José Vinícius disse que as
porções de crack lhe pertenciam, e eram destinadas ao seu consumo.
Explicaram que os réus asseveraram que desconheciam as porções de
cocaína (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 430/431).
Ora, como se viu, o próprio apelante Valdemir indicou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
9/17
policiais a residência dos corréus como sendo uma "biqueira". Não bastasse
isso, o acusado José Vinícius alterou a versão dada aos fatos e também
assumiu a propriedade da cocaína encontrada na sua residência. No entanto,
sua defesa, bem como a de Adriano, não conseguiram comprovar que os
entorpecentes pertenciam apenas a ele.
Não se ouviu nenhuma testemunha que informasse que
Adriano desempenhasse trabalho lícito, nem mesmo seus outros familiares. E
não há como ignorar seus antecedentes criminais e sua condenação anterior
por outro delito de tráfico (cf. certidão de fls. 259/268).
Walter Benedito, vítima do furto, assim como na polícia,
explicou em pretório que era cunhado de Valdemir. Relatou que deixou a
máquina em seu veículo e, ao retornar do almoço, foi informado pelo
proprietário da residência em que trabalhava como pedreiro que uma
adolescente contara que viu Valdemir subtraindo a máquina. Confirmou o furto
e acionou a polícia. Na delegacia, ele confirmou o furto e levou os policiais até
o local onde havia deixado a makita, que foi recuperada.
Informou que Valdemir é usuário de drogas e já lhe
causara outros problemas, mas não acionou a polícia anteriormente. Sempre o
auxiliava com alimento e até mesmo água, pois o fornecimento havia sido
cortado. Esclareceu que utiliza a serra em seu serviço de pedreiro, e não teria
condições de adquirir outra naquele momento (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 430/431).
Já o auto de fls. 22/23 dá conta que 33 (trinta e três)
porções de crack e 10 (dez) porções de cocaína, além de 01 (uma) serra do
tipo makita, realmente foram apreendidos pelos policiais naquele dia, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
10/17
relatado por eles em pretório.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira inequívoca, que os apelantes Adriano e José Vinícius mantinham
em depósito os entorpecentes apreendidos, quando foram surpreendidos e
presos em flagrante pela polícia.
Embora pequena a quantidade de drogas apreendidas, a
forma como estavam acondicionadas (1,19 gramas de crack, distribuídos em 33
porções; além de 1,91 gramas de cocaína, distribuídos em 10 porções pesos
líquidos, segundo laudo de fls. 297/300), aliadas à prova oral e às
circunstâncias em que se deram os fatos, não deixam margem a dúvidas acerca
da sua destinação mercantil.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em solo judicial são suspeitos ou indignos de credibilidade,
eis que eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz
contra os acusados.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só,
igualmente não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão
impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha
qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente,
mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com
as demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para
desprezá-lo apenas por se tratar de policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
11/17
Por outro enfoque, importa consignar que o delito de tráfico
de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no
núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a
mercancia da droga em si para a sua caracterização.
A circunstância de o apelante José Vinícius ser
eventualmente usuário de drogas, como por ele sempre alegado, por si só,
como se sabe, também não o exime da prática do tráfico, pois, na maioria das
vezes, o vício é sustentado pela venda da droga.
Inviáveis, portanto, a absolvição e a desclassificação
pretendidas, eis que bem delineada a responsabilidade criminal dos acusados
Adriano e José Vinícius pelo tráfico.
Referentemente ao delito de receptação, como se sabe,
"para que se admita a existência da receptação dolosa é necessária a
evidência segura de que o agente conheça de fato a procedência
criminosa das coisas que adquire ou recebe de outrem. Para a
configuração da receptação dolosa indispensável é o dolo direto, não
bastando nem mesmo o dolo eventual" (in RTJE 45/326).
No caso em apreço, é evidente que Adriano e José
Vinícius conheciam Valdemir, e tinham conhecimento de seu estado de
viciado. Caso contrário, por que José Vinícius perguntaria a ele se a makita
era produto de roubo, como narrou na delegacia? Evidente que sabiam que o
objeto era produto de crime, até porque o valor de mercado do objeto é muito
maior do que R$ 30,00 (trinta reais).
A procedência da acusação, também pelo delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
12/17
receptação dolosa, era mesmo de rigor; assim como para o delito de furto.
A prova dos autos demonstrou, de maneira segura, que
Valdemir efetivamente foi o autor do furto a ele irrogado na denúncia, não
havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório, como sustentado
pela sua defesa.
O argumento no sentido de que se trata de conduta
atípica, já que, a seu ver, está caracterizado o chamado "crime de bagatela",
também não pode ser acolhido.
Em que pesem respeitáveis opiniões em contrário, tem-se
que a lei já destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial
de pequeno valor, conforme se depreende do disposto no artigo 155, § 2o, do
Código Penal.
Bem por isso, segundo ensinava Nelson Hungria, o juiz
não pode "... fazer tabula rasa da lei, julgando, não pelo que esta ordena,
mas pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o magistrado...
interpretar a norma legal com a preocupação de realizar o que os
alemães chamam o "direito justo", mas tal objetivo deve ser alcançado
com a lei, e não contra a lei..., isto é, as leis não podem ser privadas de
aplicação, sob o pretexto de serem inoportunas ou desacertadas. Não
deve ser o juiz um aplicador automático do literalismo da lei, mas um
revelador de todo o possível direito que nela se encerra, suprindo-lhe a
inexplicitude decorrente da imperfeição da linguagem humana. É-lhe
vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao Código Penal, Volume I,
Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, p. 80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
13/17
Vale dizer, se a lei conceitua a conduta como criminosa
independentemente do valor da coisa subtraída, não pode o Magistrado alterar
o tratamento destinado ao agente autor do crime, sob pena de intrometer-se
no processo legislativo, quando, ao contrário, é por todos sabido, incumbe ao
Poder Judiciário fazer cumprir a norma, sem alterá-la segundo seu arbítrio.
De qualquer modo, a aplicação do princípio da
insignificância, com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos
furtos, acaba por estimular a prática constante de crimes dessa natureza, além
de acarretar descrença na legislação penal, na medida em que gera um
sentimento generalizado de impunidade ainda maior, simplesmente porque o
objeto subtraído - muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de
subtrair outros objetos -, tem pouco valor.
Além disso, a alegação de que sequer houve desfalque
patrimonial ao sujeito passivo, não se sustenta, na medida em que a conduta
do recorrente se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 155, caput,
do Código Penal, sendo irrelevante, para a sua configuração, a existência de
prejuízo à vítima. No caso dos autos, entretanto, houve prejuízo à vítima, que
deixou claro em juízo que não teria condições de adquirir outra serra.
Em suma, a condenação dos acusados, nos termos do
reconhecido pelo Juízo de origem, era mesmo a solução correta para o caso
em questão.
As penas foram fixadas com critério e devem ser
conservadas.
Para Valdemir a básica do delito de furto foi estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
14/17
no mínimo legal; e restou definitiva no patamar de 01 (um) ano de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, à míngua de
modificadoras.
A sanção corporal foi posteriormente substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária; eleito o regime
inicial aberto na hipótese de conversão da benesse, nos termos do disposto
no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
Entretanto, como a defesa pleiteia a alteração da pena
alternativa, tendo em vista que há, nos autos, a informação de que, de fato, em
razão de seu vício, o réu passa por dificuldades econômicas, recebendo,
inclusive, ajuda do cunhado, vítima do furto, substituo a prestação pecuniária
pela prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo
mesmo prazo da privativa de liberdade, a critério do Juízo da Execução, pois,
a meu ver, ela melhor atende aos fins de reeducação e ressocialização.
Para José Vinícius, a pena-base do delito de receptação
foi estabelecida no mínimo legal, e restou definitiva em 01 (um) ano de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, à
míngua de modificadoras; mesmo presente a atenuante da menoridade
relativa (cf. artigo 65, inciso I, do Código Penal), pois, como se sabe, as
atenuantes genéricas, conquanto sempre diminuam as penas, não implicam,
entretanto, em redução aquém do mínimo previsto na lei penal (cf. STF, RTJ
118/928; 104/736; RT 538/464 e TACrSP, Julgados 94/321), conforme se
verifica, inclusive, do teor da Súmula 231 do STJ.
Relativamente ao delito de tráfico, a básica foi elevada na
fração de 1/7 (um sétimo), pela natureza mais gravosa dos entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
15/17
apreendidos, de acordo com o artigo 42 da Lei Antidrogas; e, na segunda
etapa, tornou ao mínimo legal, diante da aplicação da atenuante da
menoridade relativa (fl. 26).
Na derradeira etapa, o Magistrado a quo reduziu a
reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), pela causa de diminuição de pena
do § 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06, restando para ele a pena definitiva
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal.
Observado o concurso material entre os crimes, a pena de
José Vinícius alcançou 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais
o pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no piso legal, não
havendo o que reparar.
A sanção corporal foi posteriormente substituída por duas
penas restritivas de direitos; eleito o regime inicial aberto na hipótese de
conversão da benesse, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c",
do Código Penal, de forma que, a meu ver, também nesse particular, esse
acusado nada tem a reclamar.
Para Adriano, a pena do tráfico foi elevada, na primeira
etapa, na fração de 2/7 (dois sétimos), pelos seus maus antecedentes,
comprovados pela certidão de fls. 259/268 (Processos no 44854/2006 e no
4325/2005, especificamente a fls. 264/266) e pela natureza dos entorpecentes
apreendidos. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência,
comprovada pela mesma certidão (Processo no 8261/2005, especificamente
fls. 267/268), e, por essa razão, a reprimenda foi novamente majorada, dessa
vez na fração de 1/6 (um sexto), o que se mostrou absolutamente correto. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
16/17
pena desse delito alcançou, portanto, o patamar de 07 (sete) anos, 05 (cinco)
meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais o pagamento de 749
(setecentos e quarenta e nove) dias-multa, no piso legal e não 07 (sete)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa, como equivocadamente constou na sentença recorrida,
por evidente erro material em seu cálculo, que ora fica corrigido , e assim
permaneceu, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição a serem
consideradas.
Já a pena da receptação foi elevada, na primeira etapa, na
fração de 1/7 (um sétimo), apenas pelos maus antecedentes de Adriano; e, na
segunda etapa, repetiu-se o aumento de 1/6 (um sexto), pela reincidência,
restando para ele a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove)
dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal
e não 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de
12 (doze) dias- multa, como equivocadamente constou na sentença recorrida,
por evidente erro material em seu cálculo, que também fica corrigido desde já
, uma vez mais, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição a serem
consideradas.
Observado o concurso material entre os crimes, a pena de
Adriano restou definitiva em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze)
dias de reclusão, mais o pagamento de 761 (setecentos e sessenta e um)
dias-multa, no piso legal.
O regime inicial fechado, estabelecido na decisão
recorrida para esse coacusado, era mesmo devido, único cabível ao caso
concreto, quer em razão do montante da pena corporal aplicada, quer poque
ele é ainda reincidente e possuidor de maus antecedentes um deles por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500073-98.2019.8.26.0302 - Comarca de Jaú
17/17
outro delito de tráfico
, a denotar maior periculosidade, visto que as
condenações anteriores e definitivas não foram suficientes para frear seus
impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional
mais brando (cf. artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos dos
réus José Vinícius e Adriano, com correção, de ofício, das penas de
Adriano, por evidente erro material em seu cálculo; e dá-se parcial provimento
ao recurso de Valdemir a fim de substituir a pena alternativa de prestação
pecuniária por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas,
na forma acima delineada; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator